Tribunal: STF
Processo: AI 155494
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL  -  JUNTADA  DE  PROCURAÇÃO -
PROTESTO.  O  protesto   pela  juntada  de   procuração  pressupoe  a
necessidade  de praticar-se  ato  urgente -  artigo  37 do  Código de
Processo  Civil. Isto não ocorre quando, nos autos, a parte constitui
outros advogados e, havendo requerido a juntada do mandato envolvendo
o  subscritor da  peca  apresentada, deixa  de  faze-lo no  prazo que
pleiteara.